Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-19.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002029-19.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPRESTABILIDADE. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por HDI Seguros S.A., condenando a apelante ao ressarcimento de R$ 2.820,00, valor pago a título de indenização securitária por suposto dano elétrico em equipamentos da segurada Elenir Fabiane Bife.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica direta; e (ii) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e falha na prestação do serviço de energia elétrica, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos já produzidos para o julgamento do mérito (CPC, art. 370).

4. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária (CC, art. 373, I).

5. O laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e elaborado sem observância das normas técnicas do CONFEA, carecendo de credibilidade para demonstrar a origem elétrica do dano.

6. Os relatórios operacionais da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicam inexistência de perturbações na rede elétrica na data e local do suposto sinistro.

7. A não preservação dos equipamentos para perícia judicial caracteriza perda de chance probatória, cuja consequência recai sobre a parte autora que inviabilizou a prova técnica mais adequada.

8. Ausente prova robusta do nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para julgar improcedente a ação regressiva.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais alegadamente causados por oscilações na rede quando o laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e desacompanhado de qualificação profissional idônea. 2. A não preservação dos bens danificados configura perda de chance probatória, inviabilizando a comprovação do nexo causal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. nº 1002029-19.2024.8.11.0087), ajuizada por HDI SEGUROS S.A
.
contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais), corrigido pela SELIC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 198375940).

A apelante alega que houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; que os laudos apresentados são imprestáveis por não atenderem requisitos formais do CONFEA; que a seguradora possui controle do processo administrativo e intervém na elaboração dos laudos, caracterizando fraude e má-fé processual; que seus relatórios operacionais demonstram ausência de perturbações na rede elétrica; que houve perda de chance probatória pela seguradora ao não preservar os bens; que não se aplica responsabilidade objetiva por tratar-se de suposta conduta omissiva; e que os índices de correção monetária e juros aplicados são incorretos, devendo incidir apenas a SELIC isoladamente.

Sustenta que a sentença não deveria ter conhecido do mérito ante a ausência de documentos essenciais; que não restou demonstrado nexo causal; que a exigência de prova da ausência de perturbação constitui prova diabólica; e que a responsabilidade seria subjetiva, não objetiva.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença e determinada a realização de perícia técnica ou, subsidiariamente, seja a ação julgada totalmente improcedente, com inversão da sucumbência. (cf. Id. nº 311193380)

Nas contrarrazões, a Apelada refuta todos os argumentos recursais, sustentando que não houve cerceamento de defesa; que os laudos são válidos e suficientes; que inexiste adulteração de documentos ou má-fé; que a responsabilidade da concessionária é objetiva; que o nexo causal restou demonstrado; que a sentença aplicou corretamente a legislação consumerista e constitucional; e que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação. Pugna pelo desprovimento integral do recurso (cf. Id. nº 311193383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização securitária

O apelado ajuizou ação regressiva em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais), valor pago a título de indenização securitária a sua segurada Elenir Fabiane Bife (apólice nº01.046.005.008727). Alegou que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado decorreram de oscilações na rede de energia elétrica ocorridas em 15/01/2024, sendo a concessionária objetivamente responsável pelos prejuízos causados

A inicial foi instruída com laudos técnicos que atestaram a origem elétrica dos danos, relatório de regulação de sinistro, comprovante de pagamento da indenização e demais documentos pertinentes. A seguradora sustentou sua sub-rogação nos direitos do segurado, a responsabilidade objetiva da concessionária e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante apresentou contestação alegando, em síntese, ausência de nexo causal entre os supostos danos e falhas na prestação do serviço de energia elétrica. Sustentou que os laudos apresentados são unilaterais, sem valor probante, e que seus sistemas de monitoramento não registraram qualquer anormalidade na rede para a data e local informados. Juntou relatórios técnicos demonstrando a regularidade do fornecimento de energia.

O juízo a quo deferiu a produção de prova pericial, contudo, a perícia foi inviabilizada pela impossibilidade de análise dos equipamentos danificados, que já haviam sido reparados ou descartados.

A sentença julgou procedente os pedidos, fundamentando-se na
“Verifico que os laudos técnicos apresentados, embora questionados pela ré quanto à qualificação dos profissionais, são suficientes para demonstrar que os danos ocorreram por causa elétrica. O laudo técnico constata que o equipamento foi danificado em decorrência de problema na rede elétrica.”

A controvérsia central reside na existência de nexo causal entre o alegado dano no equipamento máquina lava e seca LG do segurado da apelada e supostas falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal entre ambos. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo-se as excludentes tradicionais: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano encontra-se expressamente prevista no artigo 786 do Código Civil e é consagrada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Dessa forma, apelada possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, desde que comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os alegados danos e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, é necessário examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos.

A apelada fundamenta sua pretensão em laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestaram a origem elétrica dos danos nos equipamentos do segurado.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória. Ocorre que os laudos técnicos juntados aos autos caracterizam-se por serem genéricos e superficiais, não indicando com precisão a metodologia empregada para a conclusão exarada. Ademais, não há demonstração da qualificação técnica específica dos signatários para a elaboração de laudos dessa natureza, conforme exigido pela Resolução nº 345 do CONFEA, que estabelece ser atribuição privativa de engenheiros, arquitetos e outros profissionais habilitados a elaboração de perícias e avaliações.

A Resolução CONFEA nº 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por HDI SEGUROS S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.990,00, a título de ressarcimento por danos elétricos em equipamentos do segurado Evandro Gomes, sob a alegação de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial direta; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos indenizados pela seguradora, de modo a justificar a responsabilização da concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para o julgamento do mérito.

4. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

5. O único laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica, detalhada e imparcial a origem do dano nem a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

6. A prova apresentada não comprova que a variação de tensão teve origem na rede externa, de responsabilidade da concessionária, tampouco afasta a conclusão de que o dano decorreu de descarga atmosférica, conforme demonstrado no laudo técnico apresentado.

7. A ocorrência de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1005264-57.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)

Por outro lado, a apelante apresentou relatórios técnicos de seus sistemas de monitoramento, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que não indicam qualquer perturbação na rede de energia elétrica para a data e local do suposto sinistro.

Os relatórios demonstram que foram realizadas consultas nos seguintes sistemas: SINDICETSRUCINTE (interrupções da unidade consumidora), GEOS (ocorrências do supervisório), SIGOT (interrupções de curta duração), THDESLIG (histórico de desligamentos), SCINTERR (histórico de intervenções na rede) e SBOLDINT (boletim de interrupções). Todos os relatórios indicam a ausência de registros de perturbações que pudessem ter afetado a unidade consumidora do segurado na data informada.

Outro aspecto relevante da controvérsia refere-se à impossibilidade de realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente danificados, que foram reparados ou descartados antes do ajuizamento da ação.

A preservação dos bens sinistrados é medida elementar de cautela quando se pretende ajuizar ação regressiva contra terceiros, especialmente em casos que envolvem questões técnicas complexas. A perícia judicial constitui o meio probatório mais adequado para a elucidação de controvérsias dessa natureza, permitindo análise imparcial e técnica das causas dos danos.

A conduta da apelada e de seu segurado, ao não preservarem os equipamentos para eventual perícia, caracteriza perda de chance probatória, devendo arcar com as consequências dessa omissão. Não se pode transferir à concessionária o ônus de comprovar fato negativo (ausência de falha no fornecimento) quando a própria requerente inviabilizou a produção da prova mais adequada ao esclarecimento dos fatos.

Portanto, verifica-se que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova robusta quanto ao nexo causal, aliada à perda da chance probatória decorrente do descarte dos equipamentos, impede o acolhimento da pretensão regressiva.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
julgar improcedente a ação regressiva.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025